Tribunal: STF
Processo: ARE 1402617
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujos integrantes da 2ª Câmara Criminal deram parcial provimento ao apelo do Ministério Público para condenar o recorrente à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro (art. 159, § 1º, do Código Penal) (e-Doc. 41).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da CF/88.



    Em suas razões alega, em síntese, que: “Em uma comparação entre a r. sentença e o v. acórdão é perceptível que a primeira foi amplamente fundamentada para absolver o Recorrente e, em contrapartida, o acórdão converteu a absolvição em CONDENAÇÃO (ato extremamente relevante) com apenas a afirmação de que na data dos fatos houveram inúmeras ligações entre ele o um dos corréus. No entanto, ignorou todas as demais provas constantes dos autos que, inclusive, serviram de fundamento à absolvição.”



    A vista disso, requer o provimento do apelo para “restabelecer a decisão de primeiro grau e absolvê-lo, ou ainda, para reconhecer sua condição de mero participe, nos moldes do art. 29, do CP, diante da violação a individualização da pena.” (e-Doc. 56).



    O Tribunal a quo negou-lhe seguimento ao aplicar precedente desta CORTE formado sob a sistemática da repercussão geral (AI 791.292 QO-RG/PE, Tema 339, Rel. Min. GILMAR MENDES) e o inadmitiu em razão (a) da incidência das Súmulas 279, 282 e 284 do STF; e (b) de a matéria controvertida encontrar-se situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas) (e-Doc. 85). 



    No Agravo, a parte recorrente impugna especificamente os fundamentos expostos na supracitada inadmissão (e-Doc. 89). 



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de Agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo então Ministro Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, com relação à incidência da tese exposta no Tema 339 desta SUPREMA CORTE, não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No mais, os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, verifica-se, quanto ao art. 5º, § XLVI, da CF/88, que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    Se não bastasse, consoante muito bem pontuado pelo Tribunal local, incide óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), pois houve a mera indicação genérica das normas, sendo certo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar especificamente, através de uma correlação lógica entre os fatos e a redação dos dispositivo constitucionais, no que consistiria a alegada violação direta ao art. 5º, XLVI, da CF/88.



    Por fim, depreende-se que (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo; e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    A propósito, ressalte-se a conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça, em exame ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.073.837/SP, interposto pelo recorrente naquele Tribunal contra o acórdão ora impugnado, conforme seguinte ementa (e-Doc. 128, fl. 2):



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PLEITO ABSOLU TÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de absolver o agravante, por insuficiência probatória, inclusive com a aplicação do princípio do in dubio pro reo, demanda, necessariamente, o reexame das provas dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.



    2. 'A pretensão recursal de se aplicar o art. 29, § 1.º, do Código Penal implicaria o reexame do conjunto probatório, que é inviável em sede de recurso especial, consoante o verbete sumular n.º 07 desta Corte" (REsp 741.599/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 19/12/2008).



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente